Tribunal: TJDFT
Processo: 0723371-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0723371-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: MICHAEL SARAIVA DE ALENCAR MOTA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para que manifeste-se acerca dos mandados devolvidos sem cumprimento, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito. Caso haja a indicação de novo endereço a ser diligenciado, expeça-se o necessário. BRASÍLIA, DF, 20 de setembro de 2022 17:41:59. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador